Tribunal: TJDFT
Processo: 0719508-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ACERVO HEREDITÁRIO. REQUISITOS. NÃO COMPROVAÇÃO.
1. “O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos" (CF, art. 5o, LXXIV).
2. A concessão do benefício da gratuidade tem a finalidade de promover o acesso à Justiça. Assim, não deve ser concedido de forma indiscriminada a todos que o requerem, mas apenas àqueles que efetivamente comprovem a situação de miserabilidade.
3. Não há amparo constitucional para a concessão de gratuidade de justiça a quem não preenche o requisito da insuficiência de recursos. A gratuidade de justiça é modalidade de isenção fiscal; é um benefício personalíssimo (intuito personae) e não pode ser extensivo a quem não tem direito demonstrado no caso concreto.
4. A responsabilidade pelo pagamento das custas do inventário é do Espólio. Nesses casos, para a concessão da gratuidade de justiça deve ser analisada a capacidade do acervo hereditário e não as condições dos herdeiros de forma individual. Precedente do STJ.
5. Evidenciado que o Espólio possui imóveis e valores depositados em conta bancária, correta a decisão que indefere a gratuidade de justiça.
6. Recurso conhecido e não provido.